Tribunal: TJDFT
Processo: 0719657-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719657-93.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA ALVES DUARTE, ALESSANDRA DAIBERT COURI, CAIO PEREIRA MACHADO, GENIVALDO DUARTE DA SILVA, OTAVIO HENRIQUE PENA DE LIMA, SAMANTHA ANDRADE REZENDE APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Adriana Alves Duarte e outros contra sentença (ID 55202313) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra G44 Brasil S.A. e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para extinguir o contrato firmado entre as partes e determinar o retorno dos contratantes ao estado anterior. Por força da sucumbência, as partes foram condenadas na proporção de 30% (trinta por cento) para os autores e 70% (setenta por cento) para os réus, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 55202363), os autores, ora apelantes, pleiteiam, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça. Para tanto, argumentam que não teriam condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem o comprometimento do sustento da sua família. Requerem, portanto, a concessão da reportada benesse, nos termos da fundamentação. Ao ID 55351881, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes e, ato contínuo, assinalou o prazo de 5 (cinco) dias úteis para “recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto”. Por meio de manifestação de ID 55744085, os apelantes informaram a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão de ID 55351881, por meio da qual foi indeferida, por esta Relatoria, a concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na espécie, esta Relatoria, após indeferir a gratuidade de justiça pleiteada pelos apelantes, assinalou o prazo de 5 (cinco) dias úteis para “recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto” (ID 55351881). Os apelantes, além de não promoverem a indispensável demonstração do recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado por esta Relatoria, se limitaram a interpor recurso manifestamente incabível contra a decisão unipessoal que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça, a saber, o de Agravo de Instrumento. Dessa forma, se os apelantes, no prazo assinalado por esta Relatoria ao ID 38317122, não atenderam ao comando judicial com a finalidade de promover o efetivo recolhimento do preparo, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação interposto ao ID 55202363. Por força do não conhecimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes em 1% (um por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC. Restam mantidos os demais termos da r. sentença. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora